Tribunal: TJDFT
Processo: 0726198-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PRODUÇÃO JORNALÍSTICA VEICULADA EM CANAL DE INTERNET. CONTEÚDO PROTEGIDO PELO DIREITO AUTORAL. POSSIBILIDADE DE FAIR USE, POR VEÍCULOS DE IMPRENSA, MEDIANTE INDICAÇÃO DA FONTE E AUTORIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. INOCORRÊNCIA. MATERIAL AUDIOVISUAL PUBLICADO COMO DE ORIGEM ANÔNIMA POR AUTORIDADES PÚBLICAS E REPLICADOS REITERADAMENTE EM VEÍCULOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO E NA INTERNET. CAPTAÇÃO DE TRECHOS DE IMAGENS DIVULGADAS COMO PÚBLICA E DE ORIGEM ANÔNIMA, PARA PRESTAR INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO. DIREITO DE IMPRENSA. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVAMENTE ELEVADO. DESVIRTUAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE.
1. A proteção conferida ao direito de autor também se aplica ao trabalho jornalístico, o que representa atividade intelectual de criação para prestar informações ao público, conforme expressamente contemplado nos arts. 7o, VI, e 24, I e II, da Lei no 9.610/1998, legitimando o autor ou co-autores do conteúdo a exigir exclusividade no uso e o resultado do aproveitamento econômico da obra, além de reivindicar a autoria e de ter seu pseudônimo ou sinal convencional indicado em reproduções.
2. É necessária autorização do autor para lícita reprodução de criações de cunho jornalístico, sob pela de haver contrafação por reprodução não autorizada, legitimando, em tese, a postulação de dano moral, danos materiais e obrigação de fazer, consistente em realização de publicação da origem e autoria da obra, nos exatos termos dos arts. 5o, VII, 29 , II, II e VIII, 33, e 108, I, da Lei no 9.610/1998.
3. A legislação pátria admite o fair use de criação protegida por direito autoral para fins de prestação de informação por veículos de imprensa, desde que não haja reprodução integral, o trecho reproduzido seja restrito à informação de interesse público e seja observada a indispensável indicação de fonte e autoria, conforme melhor interpretação do disposto no art. 46, I, 'a' e 'b', da Lei no 9.610/1998.
3.1. A possibilidade de utilização de trechos de obra autoral, com indicação de fonte, para fins jornalísticos, visando assegurar a liberdade de imprensa e o direito à informação, encontra amparado também no art. 10 da Convenção de Berna, que passou a integrar o ordenamento jurídico pátrio pela edição do Decreto no 75.699/1975.
4. Na hipótese dos autos não se verifica violação de direito autoral pela emissora ré, pois, pelo que se verifica das provas produzidas, o conteúdo audiovisual parcialmente reproduzido não foi extraído do canal mantido pela primeira autora na internet, assim como não se verifica que houve edição do referido material que dizem respeito a declarações dadas pelo Presidente da República em entrevista coletiva.
4.1. A ré publicou matéria que circulou como de domínio público, em razão da divulgação por Autoridades Públicas Federais sem indicação de fonte ou autoria, a respeito de questões de dotadas de evidente interesse público, de modo que não pode ser responsabilizada pelo fato de desconhecer a origem do material audiovisual produzido pelos autores, nos termos do art. 45, II, da Lei no 9.610/1998 e do art. 10.3 da Convenção de Berna, que exige a divulgação da indicação do autor pela imprensa apenas "se esse nome figurar na fonte".
5. Não prospera a apreensão exarada na sentença, no sentido de que, mesmo com a divulgação das imagens como de domínio público por Autoridades Federais, caberia à ré diligenciar para identificar o autor do conteúdo, antes de utilizar trechos para divulgação de informações jornalísticas.
5.1. Mostra-se inviável e inconcebível que, para exercer atividade de jornalismo, com a divulgação de trechos de imagens de origem anônima, assim publicadas pelo próprio Presidente da República e por Deputada Federal de sua base de apoio, fosse exigido que a ré pesquisasse em todos os canais de internet mantidos na plataforma Youtube ou em redes sociais, a fim de identificar quem foi o autor das imagens, notadamente por se tratar de relevantes questões de Estado, dotadas de interesse nacional.
5.2. A prova produzida nos autos indica claramente a utilização e reprodução da notícia como matéria jornalística, com fins de informação e não de violação a direitos autorais de Terceiros, ora Apelantes Adesivos.
6. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, não sendo mera consequência da constatação de improcedência de alegação sustentada em defesa da parte, como na hipótese dos autos, em que houve erro de fato derivado de imprecisão de informação disponibilizada por rede social, o que restou posteriormente retificado no curso do processo.
7. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
7.1. A hipótese em apreço exige a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, para a mensuração da verba honorária de forma equitativa, observada a razoabilidade e proporcionalidade necessária a essas mensurações, pois a aplicação da regra ordinária de mensuração resultaria em valor manifestamente exorbitante, passível de resultar em enriquecimento sem causa.
8. Recurso da ré provido. Ação julgada improcedente. Recuso adesivo dos autores desprovidos, reputando prejudicadas as pretensões de mérito (art.997,§2o, inciso III do CPC).